Tribunal: TJDFT
Processo: 0000372-76.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000372-76.2020.8.07.0001 RECORRENTE: EVANDO ESPEDITO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE DO AGENTE. AFASTAMENTO. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. 1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal, à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos 2. Mantém-se a análise desfavorável dos antecedentes penais, haja vista a existência de condenações anteriores já transitadas em julgado, nos termos do entendimento fixado no tema 150 do Supremo Tribunal Federal (“Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”). 3. Afastada a análise negativa da personalidade do agente, uma vez que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que a existência de condenação definitiva não constitui fundamento idôneo para a valoração negativa da personalidade do réu e de sua conduta social” (AgRg no REsp 1861088/RS, Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 08/06/2021 e publicado o DJe em 11/06/2021). 4. Conforme entendimento majoritário, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. O recorrente aponta violação aos artigos 64, inciso I, do Código Penal, defendendo a impossibilidade de que condenações transitadas em julgado há mais de 15 (quinze) anos sejam valoradas como maus antecedentes para fins de fixação da pena-base. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta afronta ao artigo 64, inciso I, do Código Penal, uma vez que a conclusão colegiada encontra-se em perfeita sintonia com aquela que promana da Corte Superior. Nesse sentido, veja-se: PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONHECIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITOS DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. REINCIDÊNCIA AFASTADA PELA CORTE LOCAL EM RAZÃO DO DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, I, DO CP). CONDENAÇÃO DEFINITIVA ANTERIOR MANTIDA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REQUISITOS PARA A INCIDÊNCIA DO REDUTOR NÃO PREENCHIDOS. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. ILEGALIDADES NÃO CONFIGURADAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC (Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020), em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. 4. Hipótese em que o Tribunal a quo afastou a reincidência do paciente, ante o decurso do prazo previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, remanescendo a condenação definitiva anterior para efeito de maus antecedentes, motivo pelo qual o paciente não faz jus ao redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Tratando-se de condenação a pena privativa de liberdade superior a 4 e que não excede 8 anos de reclusão, a existência de maus antecedentes constitui fundamento idôneo e suficiente para o estabelecimento do regime inicial fechado. 6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (AgRg no HC 712.916/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 15/02/2022) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029